Tribunal: CARF
Processo: 13709.002423/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.002423/2004-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.989 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
RIO JATO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO, REPARO E
MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SÚMULA CARF
No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO REALIZADA APENAS COM BASE NA
ATIVIDADE DESCRITA NO CONTRATO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 134.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.002423/2004-71
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.002423/2004-71

Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 12-46.914, exarado
pela 3a Turma da DRJ/RJ1.
No caso, por meio do ADE de e-fl. 26 o sujeito passivo foi excluído do Simples
Federal sob a acusação de exercer a atividade de "instalação, reparação e manutenção de outras
máquinas e equipamentos de uso geral", a qual, segundo o art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96, veda
a opção do sujeito passivo pelo sistema simplificado.
Apresentada SRS (e-fl. 3), o órgão local manteve a exclusão sob o seguinte
argumento (e-fl. 31):
Através do Contrato Social, de fls. 05, verificamos que consta no seu objetivo social as
atividades de "conserto e manutenção de máquinas e equipamentos industriais", que são
vedados à opção pelo Simples Federal conforme artigo 9o, inciso XIII da Lei n°.
9317/96.
(...)
Proposta manifestação de inconformidade (e-fls. 36/45), a DRJ de origem
manteve a exclusão (e-fls. 56/62), com base nas seguintes razões contidas no voto condutor do
acórdão, in verbis:
20 A autoridade lançadora, em sede de SRS, manteve a exclusão, sob o fundamento de
que as atividades de conserto e manutenção de máquinas e equipamentos industriais
estão vedadas ao Simples Federal (nosso item 3).
21 De fato, tais atividades, descritas no contrato social do interessado, se inserem, nos
termos dos sobretranscritos artigos, como atividades de engenharia industrial e
mecânica.
22 Não é demais observar que, para fins do Simples, a proibição não é elidida se a
prestação dos serviços profissionais não for efetivada por engenheiro ou por profissional
legalmente habilitado.
23 Ressalte-se, também, que, ainda que a pessoa jurídica não possua empregados com
habilitação em nível superior na área de engenharia ou equivalente, o que caracteriza o
impedimento ao Simples é a natureza do serviço prestado.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, que não poderia o Fisco ter promovido a sua exclusão do Simples Federal sem ter
provado o efetivo exercício da atividade informada no contrato social.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto no 70.235/72, portanto, dele deve-se tomar conhecimento.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.002423/2004-71

Como visto no relatório, o sujeito passivo foi excluído do Simples Federal sob a
acusação de que no seu contrato social consta atividade cujo exercício impede a opção pelo
sistema simplificado, qual seja, a "instalação, reparação e manutenção de outras máquinas e
equipamentos de uso geral" (art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96).
Ocorre que, segundo a Súmula CARF no 57 a prestação de serviços de instalação
reparo e manutenção em máquinas e equipamentos não impede que a pessoa jurídica opte pelo
Simples Federal, senão vejamos:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES FEDERAL.
Ademais, segundo a Súmula CARF no 134, a exclusão do Simples Federal não
pode ter como base, apenas, a presença, no contrato social, de atividade vedada pela Lei no
9.317/96, como se deu no presente processo. Vejamos:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Tendo em vista todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital